Tribunal: STF
Processo: AR 2917
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    2. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    3. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem. Assim, houvesse dúvida quanto a necessidade de que tal questão viesse a ser explicitada, ela deveria ter sido dirimida por embargos de declaração.



    4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.